Tribunal: STF
Processo: HC 231031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO: JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 163.889/DF. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente Jorge foi denunciado pela suposta prática dos crimes do art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e a paciente Anetícia apenas pelo crime de lavagem de dinheiro.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o relator lhe negado provimento, seguindo-se a interposição do citado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inexistência de justa causa para a ação penal, afirmando não comprovada nem individualizada a participação dos pacientes na prática criminosa. Aduzem que os pacientes “foram denunciados a partir de prova falsa já exaustivamente demonstrado (RIF 12066 e o seu conteúdo como sendo um cheque administrativo de R$ 104.220,00) contido no Relatório de Análise nº: 12/2017 da Corregedoria-Geral do MF, inverídico sem haver justa causa para o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 395, III, do CPP”. Aludem a procedimento administrativo-disciplinar, do Ministério da Economia, no qual concluiu-se pela inocência do paciente em relação a suposto favorecimento da empresa Cimento Penha em julgamento do CARF. Asseveram que dados oriundos da quebra de sigilo telemático considerada ilegal no Habeas Corpus n° 1029467-75.2019.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da da 1ª Região, serviram de fundamento para a denúncia apresentada contra os pacientes. Destacam a inadmissibilidade da prova ilícita por derivação. Citam precedentes do Supremo.  



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime e o reconhecimento da ilicitude das provas apontadas. No mérito, buscam o trancamento do processo-crime.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, reportando-se ao que decidido pelo tribunal de origem, concluiu: 



    “No que se refere à tese de que a denúncia está amparada em provas que derivam de um cheque administrativo, no valor de R$ 104.220,00, que seria falso, o Tribunal de origem assentou que (fls. 416-418, destaquei):



    Consta dos autos que, no âmbito da denominada Operação Zelotes, os pacientes foram denunciados, juntamente com outros acusados, pela suposta prática de crimes relacionados ao julgamento, no CARF, do Processo Administrativo Fiscal 19515.001226/2004-98 (Caso Cimento Penha). 



    No que interessa ao caso, JORGE CELSO FREIRE DA SILVA, primeiro paciente, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de capitais; ANETÍCIA FREIRE DA SILVA, mãe de Jorge Celso, foi denunciada pela suposta prática do crime de lavagem de capitais (Lei 9.613/1998, art. 1º).



     Segundo a peça acusatória, o paciente teria sido nomeado para compor determinada turma julgadora e após destacado para relatar o processo administrativo fiscal em causa, sem sorteio ou distribuição. No passo seguinte, teria proferido voto favorável à empresa, como contrapartida ao recebimento de vantagem ilícita. Ainda, teria ele se utilizado de sua mãe e esposa para ocultar e dissimular bens e valores oriundos de atividade criminosa. 



    Extrai-se da denúncia que o esquema de corrupção teria envolvido quatro momentos distintos: i) admissão do recurso especial da empresa Cimento Penha pelo conselheiro Francisco Sales; ii) manipulação da composição da câmara superior julgadora do recurso; iii) fraude na distribuição do processo; iv) julgamento do PAF. Confira-se:



    As evidências que recaem sobre os Conselheiros FRANCISCO DE SALES RIBEIRO DEQUEIROZ, JORGE CELSO FREIRE DA SILVA E VALMAR MENEZES guardam relação com seus posicionamentos no processo, além das provas de movimentação financeira e aumento patrimonial anômalas. 



    JORGE CELSO, enquanto relator do processo da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acolheu o único voto favorável ao contribuinte na câmara baixa, sem a apresentação de qualquer argumento novo, tendo apenas copiado a declaração de voto. 



    (...) 



    Conforme tópico supra desenvolvido, a escolha de JORGE CELSO como relator do referido processo se deu a partir de burla ao sistema impessoal de sorteio de relatores previsto no RI do CARF. 



    (...)



     Os indícios de fraude no julgamento são corroborados pela mera reprodução da declaração devoto proferido por JORGE CELSO. Reproduzindo o único voto vencido na Câmara Baixa, JORGE CELSO afirma que houve um erro na tributação. Ora, ainda que os Auditores-Fiscais tivessem enquadrado a infração em dispositivo incorreto, o que não foi o caso, a solução seria fazer o devido enquadramento e recalcular os valores devidos. 



    Da análise dos dados bancários de JORGE CELSO exsurgem novas e suficientes provas de sua participação na empreitada criminosa. 



    Inicialmente cabe registrar que a principal fonte de renda de JORGE CELSO FREIRE declarada na DIRPF são os proventos decorrentes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, pagos pelo Ministério da Fazenda. Não foram localizadas informações pertinentes a rendas provenientes da locação de imóveis ou participações societárias. 



    (...) 



    As contas bancárias pertencentes a JORGE CELSO registram inúmeros depósitos online não identificados, realizados de forma constante e em valor relativamente baixo, da ordem de R$ 1.000,00 a 3.000,00 em média. No ano de 2012 os valores recebidos a titulo de depósito em conta corrente (R$ 391.731,54) corresponderam a mais que o dobro do total recebido a título de proventos a cargo de AFRF (R$ 189.709,78). 



    Chama a atenção, sobretudo, o fato de que várias transferências foram realizadas no mesmo dia, o que denota o fracionamento do pagamento realizado – técnica corrente na prática de lavagem de capitais, denominada pela doutrina como smurfing. 



    A quebra de sigilo bancário de JORGE CELSO revelou múltiplas transações bancárias com terceiros não identificados, o que constitui forte indício de interposta pessoa para ocultar a origem dos recursos oriundos de atividades ilícitas. 



    (...) 



    O ano de 2012 (ano de conclusão do PAF Nº 19515.001226/2004-98, do qual JORGE CELSO foi responsável pela relatoria), teve expressiva relevância para as finanças de JORGE CELSO. Neste ano sua conta bancária foi abastecida com valores da ordem de R$ 445.853 em depósito sem espécie, cujas origens não puderam ser identificadas até o momento (foram considerados no somatório apenas os depósitos acima de R$ 1.000). Tal montante difere substancialmente do histórico dos depósitos recebidos nos anos anteriores e posteriores. 



    Situação análoga apresenta-se nas contas de sua esposa, MARIA IVANEA FELIX CARVALHO FREIRE, e de sua mãe, ANETÍLIA FREIRE DA SILVA. Em 2012, MARIA IVANEA recebeu R$80.000 e ANETÍLIA R$ 69.961,00. Observa-se que ambas eram, até 2011, declaradas como dependentes de JORGE CELSO em suas Declarações de Imposto de Renda (DIRPF). No total, a família FREIRE recebeu R$ 669.814,00 em depósitos no ano de 2012, cujas origens não foram identificadas. (ID 112182526).



    Pois bem. 



    Em primeiro lugar, não obstante a alegação dos impetrantes de que todas as provas que embasaram o inquérito que culminou na inclusão dos pacientes no polo passivo da ação penal 0033478- 91.2015.4.01.3400, seriam derivadas de informação falsa e inexistente, qual seja um cheque administrativo R$ 104.220,00, fato é que a denúncia, apesar de referir várias movimentações bancárias do paciente e que constituiriam, nos termos da acusação, indícios da prática de crime, não alude ao referido cheque administrativo. 



    Esse elemento de prova, ainda que existente no inquérito policial, não teria servido de base à acusação, pelo que, a princípio, o paciente não teria interesse em pleitear sua retirada dos autos da investigação que precedeu ação penal. 



    De outro lado, em que pese os impetrantes alegarem que o cheque tido por falso e inexistente é que teria originado todas as medidas investigativas desenvolvidas contra o paciente e que, portanto, todas seriam nulas por derivação, fato é que, para assentir com essa tese, em primeiro lugar teria que se assentar a própria falsidade/inexistência do referido elemento de prova



    (...)



    Afirmei no decisum ora agravado que o trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 



    Além disso, é importante ressaltar que o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. 



    Conforme assinalado no acórdão a quo, a inicial acusatória fez menção a elementos autônomos e suficientes, por si sós, para lastrear a acusação. Para alterar essa conclusão, seria necessária imersão vertical nos documentos constantes dos autos e revolvimento dos elementos informativos até então obtidos. 



    Nessa esteira, consignei que não é possível verificar, com base nos documentos que acompanham o recurso, a alegada falsidade do cheque administrativo que consta no inquérito policial, tampouco, é possível afirmar que a comunicação eletrônica que haveria desencadeado a investigação e, posteriormente, a denúncia, são as mesmas consideradas ilícitas no HC n. 1029467-75.2019.4.01.3400, impetrado em outra ação penal na instância de origem. 



    Assim, concluí que os pleitos defensivos demandam o exame aprofundado do conjunto probatório, providência inviável de ser realizada nos estreitos limites da via escolhida, que não admite dilação probatória.“ (e-doc. 10, p. 97-102).



    7. Conforme se extrai do ato atacado, que, por sua vez, faz referência ao pronunciamento do tribunal de origem, o paciente, na condição de conselheiro do CARF, teria sido nomeado para compor turma julgadora e indicado a relatar procedimento administrativo fiscal de maneira indevida. Na sequência, supostamente recebeu vantagem ilícita para proferir voto favorável à empresa Cimento Penha. Segundo narrado na inicial acusatória, o esquema criminoso subdividiu-se em 4 momentos: admissão do recurso especial da empresa mencionada pelo Conselheiro Francisco Sales, manipulação da composição do órgão julgador, fraude na distribuição do processo e no julgamento do processo administrativo-fiscal. Da análise dos dados bancários do paciente, destacou-se o recebimento de inúmeros depósitos não identificados, de valores entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, que totalizaram, no ano de 2012, mais de R$ 390.000,00. Mencionou-se o fracionamento do pagamento, a denotar prática comum na lavagem de capitais. Consignou-se, ainda, que as contas de Anetília, a outra paciente, e Maria Ivânea, respectivamente mãe e esposa do paciente Jorge, também teriam recebido depósitos suspeitos.



    8. Dessa forma, observa-se a presença de justa causa para a ação penal, uma vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial. 



    9. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    10. Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    11. Em relação à ilegalidade de dados telemáticos, que supostamente teriam embasado a acusação, o STJ salientou:



    “Quanto à aduzida ilegalidade das mensagens eletrônicas, que também haveriam sido utilizadas como lastro probatório da inicial acusatória e consideradas ilegais em relação a outros réus no HC n. 1029467-75.2019.4.01.0000, a Corte a quo afirmou o seguinte (fl. 478, grifei):



    De se ter presente que o acórdão cujos efeitos se visa estender é aquele que, proferido no HC 1029467-75.2019.4.01.3400, concedeu parcialmente a ordem pretendida por aqueles que lá figuraram como pacientes para declarar a ilicitude das conversas de e-mails que embasaram a denúncia contra eles oferecida (ação penal 0045023-90.2017.4.01.3400) e que foram obtidas relativamente ao período anterior a 15/8/2014 (data da decisão que, proferida nos autos da medida cautelar de interceptação das comunicações telemáticas 53824-97.2014.4.01.3400, determinou a interceptação do fluxo das conversas telemáticas daqueles investigados). Por ocasião do referido julgamento, determinou-se que tais elementos de prova fossem desentranhados dos autos da ação penal que lá estava em verificação (0045023- 90.2017.4.01.3400). 



    Na situação em espécie, os pacientes figuram como denunciados em outra ação penal, qual seja a de número 0033478- 91.2015.4.01.3400, o que, por si só, já suscita alguma dúvida quanto à possibilidade de extensão de efeitos de decisão que invalida prova utilizada em autos diversos, dada a impossibilidade que haveria em se aferir, por essa via estreita, se as conversas telemáticas que embasam a ação penal movida pelos pacientes deste writ seriam exatamente aquelas que embasaram a ação penal que estava em verificação no acórdão cujos efeitos se visa estender. 



    De qualquer sorte, fato é que a inicial da impetração ou mesmo os presentes embargos de declaração não apresentam nenhuma fundamentação no sentido de demonstrar identidade jurídico-processual que, eventualmente existente, pudesse dar ensejo à extensão pretendida. 



    De fato, na inicial do habeas corpus o tema foi mencionado ao final, na formulação do pedido, sem que houvesse, no corpo da inicial, ou mesmo nos presentes embargos de declaração indicação das razões pelas quais a extensão seria devida. O pedido de extensão, apesar de formulado, não foi fundamentado.” ( e-doc. 10, p. 100-101).



    12. Não se verifica qualquer ilegalidade no ponto. Primeiro, os pacientes não figuram como acusados no processo no qual reconhecida a nulidade da prova, o que impede, a princípio, a aplicação do disposto no art. 580 do Código Processo Penal, norma que visa a beneficiar corréus — ocupantes do polo passivo de uma mesma ação penal — cujas situações jurídico-processuais sejam idênticas. Segundo, o tribunal competente para aferir se a decisão que reconheceu a nulidade dos elementos se estende aos pacientes é aquele que a proferiu. Além disso, para se chegar à conclusão diversa a que veiculada pelas instâncias antecedentes, de modo a assentar-se a utilização dos dados telemáticos nulos para respaldar a acusação dos pacientes, seria necessário revolvimento profundo de fatos e provas, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    13. Com efeito, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    14. De outro lado, quanto à suposta inexistência/falsidade do cheque que teria justificado a persecução penal, também não assiste razão à defesa. A uma, não houve comprovação de que esse elemento tenha respaldado a peça acusatória. Na verdade, em nenhum ato proferido pelas instâncias antecedentes, há menção nesse sentido, sendo indicados outros elementos a evidenciarem a autoria e materialidade delitivas. Os fundamentos acima também se aplicam a este ponto, já que não é possível proceder-se à verificação da veracidade da afirmação da defesa, muito menos à incursão de toda a investigação realizada — frise-se, de grande complexidade — a fim de assentar que o cheque inexistiu e que todos elementos que respaldaram a acusação são dele derivados.



    15. Em resumo, pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao refutar a idoneidade de elementos de prova, ausente demonstração de que dão embasamento à acusação, busca, a rigor, adiantar as fases de instrução probatória e julgamento. No entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    16. Sendo assim, não há ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator